Tribunal: TJDFT
Processo: 0000637-82.2005.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000637-82.2005.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR ARAGAO VASCONCELOS APELADO: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA, MARCIO PEREIRA DA SILVA, MARCIO DE SOUSA D E S P A C H O Determino a suspensão do processo e a intimação pessoal do Apelado ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado, nos termos do artigo 313, inciso I e § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o falecimento de seu patrono, Dr. PEDRO SILVA OLIVEIRA, OAB/DF 5.048, conforme documentos de IDs 29213541 e 29213542. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator